Tribunal: TJSP
Processo: 1012717-37.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA PROLATADA - NÃO APRECIAÇÃO, NA INTEGRALIDADE, DAS CAUSAS DE PEDIR DEDUZIDAS NA INICIAL - CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA - ANULAÇÃO.
"No caso concreto a r. sentença prolatada não apreciou todas as causas de pedir deduzidas na inicial, de sorte que restou configurado na hipótese a figura de julgamento citra petita".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012717-37.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCOS ALVES PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a sentença; julgaram
prejudicada a apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506
Voto no 35.873
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506 - Voto no 35.873
Fls. 2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1012717-37.2018.8.26.0506)
Apelante: MARCOS ALVES PEREIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA PROLATADA - NÃO
APRECIAÇÃO,
NA
INTEGRALIDADE,
DAS
CAUSAS DE PEDIR DEDUZIDAS NA INICIAL -
CONFIGURAÇÃO
DE
JULGAMENTO
CITRA
PETITA - ANULAÇÃO.
"No caso concreto a r. sentença prolatada não apreciou
todas as causas de pedir deduzidas na inicial, de sorte
que restou configurado na hipótese a figura de
julgamento citra petita”.
Sentença
anulada
de
ofício;
apelação
prejudicada.
Marcos Alves Pereira move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 27.01.2017 quando, durante a sua jornada de trabalho, causando-lhe
fraturas à esquerda no membro inferior, mandíbula e do “arco
zigomático esquerdo” com grave perda da visão.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 124/134,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506
Voto no 35.873
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506 - Voto no 35.873
Fls. 3
com esclarecimentos nas páginas 151/152).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(páginas 169/171).
Inconformado, apela o autor arguindo cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com a consequente reabertura da
fase instrutória para realização de novas perícias médicas por médicos
especialistas em oftalmologia e neurologia na medida em que não foram
analisadas todas as sequelas alegadas na inicial (páginas 183/188).
O INSS apresentou resposta (páginas 193/195).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Tenho por configurado na espécie julgamento citra petita.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a
capacidade de trabalho em decorrência de fraturas no membro inferior,
mandíbula e no arco zigomático (todas do lado esquerdo), cujas causas
de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506
Voto no 35.873
Apelação Cível no 1012717-37.2018.8.26.0506 - Voto no 35.873
Fls. 4
narrado na inicial.
Não obstante, a r. sentença ao decidir a demanda, não
enfrentou a causa de pedir na sua integralidade, embasando-se
exclusivamente na avaliação médica produzida que, como se vê, nada
tratou acerca do lesão oftalmológica reclamada (ver inicial nas páginas
01/10, laudo médico nas páginas 124/134 e 151/152 (onde relata o
Perito que seria útil perícia especializada em oftalmologia) e a r.
sentença nas páginas 169/171).
Logo, não há como negar a caracterização na espécie de
julgamento citra petita, o que, evidentemente, impõe a anulação da r.
sentença para que, com o retorno dos autos à Origem, se proceda o
estudo médico da perda da visão esquerda reclamada na inicial
prosseguindo-se o feito com a prolação de nova sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício anulo a r.
sentença nos termos e para os fins supra. Resta prejudicada a
apelação do autor.
LUIZ DE LORENZI
Relator